Tribunal: TJSP
Processo: 0015699-89.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo em Execução. Falta Disciplinar – Desobediência – PRELIMINAR – Prescrição da falta – Inviável - Pleito de declaração de nulidade da decisão, ante a ausência de prévia oitiva do agravante em Juízo – Inadmissibilidade - Pedido de declaração de nulidade da audiência de oitiva de testemunhas, por cerceamento de defesa – Inocorrência – MÉRITO - Absolvição. Inadmissibilidade –

Ementa:
Agravo em Execução. Falta Disciplinar – Desobediência – PRELIMINAR – Prescrição da falta – Inviável - Pleito de declaração de nulidade da decisão, ante a ausência de prévia oitiva do agravante em Juízo – Inadmissibilidade - Pedido de declaração de nulidade da audiência de oitiva de testemunhas, por cerceamento de defesa – Inocorrência – MÉRITO - Absolvição. Inadmissibilidade – Desclassificação da conduta faltosa. Impossibilidade – Afastadas as preliminares, foi improvido o recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015699-89.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
DIEGO RANGEL ROMÃO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015699-89.2019.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0015699-89.2019.8.26.0996
Comarca:
PRESIDENTE PRUDENTE
Agravante:
DIEGO RANGEL ROMÃO
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
27658
Agravo em Execução. Falta Disciplinar
Desobediência

PRELIMINAR
Prescrição da falta
Inviável - Pleito de
declaração de nulidade da decisão, ante a ausência de prévia oitiva
do agravante em Juízo Inadmissibilidade - Pedido de declaração
de nulidade da audiência de oitiva de testemunhas, por
cerceamento de defesa Inocorrência MÉRITO - Absolvição.
Inadmissibilidade

Desclassificação
da
conduta
faltosa.
Impossibilidade
Afastadas as preliminares, foi improvido o
recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto em
favor do sentenciado DIEGO RANGEL ROMÃO contra r. decisão
proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente que, ao reconhecer como grave a falta disciplinar por ele
praticada, determinou a interrupção do interstício aquisitivo de benefícios e
decretou a perda de 1/3 dos dias remidos. Insurge-se contra a r. decisão no
ponto em que o magistrado a quo reconheceu a prática da falta disciplinar de
natureza grave pelo sentenciado, requerendo, preliminarmente, a prescrição
da falta, bem como nulidade da audiência de oitiva de testemunhas, por
cerceamento de defesa e nulidade da decisão, ante a ausência de prévia oitiva
judicial. No mérito, pleiteia sua absolvição, alegando a atipicidade da
conduta ou a desclassificação da falta para média.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015699-89.2019.8.26.0996 -Voto no
3
O recurso foi contraminutado e a r. decisão foi
mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento do
agravo.
É o relatório.
Colhe-se dos autos que o sentenciado, no
cumprimento da pena em regime fechado, praticou falta disciplinar de
natureza grave consistente em indisciplina. Ao final da apuração da falta na
esfera administrativa, concluiu-se pela ocorrência da falta disciplinar de
natureza grave. O magistrado não determinou a oitiva do agravante e
reconheceu a ocorrência de falta disciplinar de natureza grave, declarou da
perda de 1/3 dos dias trabalhados e remidos anteriormente à falta, cometida
em 30/01/2018, e a elaboração de novos cálculos a partir da data da referida
infração.
Não há como ser acolhida a alegação de
prescrição da conduta faltosa.
Nota-se que a falta disciplinar foi cometida em
30/01/2018, sendo que a decisão administrativa que reconheceu sua prática
foi prolatada em 08/02/2018 (fl. 62) e a decisão judicial que a homologou
ocorreu em 25/11/2019 (fl. 122).
“Prima facie”, insta consignar que, ante a
ausência de previsão legal, tem entendido a jurisprudência que a falta
disciplinar prescreve em dois anos, prazo mínimo previsto no artigo 109, do
Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015699-89.2019.8.26.0996 -Voto no
4
Nesse sentido:
“Com efeito, a falta disciplinar pode ser alcançada pela
prescrição e, nesse caso, a prescrição é regulada pelo menor prazo previsto no Código
Penal, ou seja, em dois anos (art. 109, VI, e art. 114, I, do CP), à falta de legislação
específica.
Conforme ensinamento do saudoso Julio Fabbrini
Mirabete, “não prevê a lei expressamente a possibilidade de prescrição das faltas
disciplinares. Entretanto, a imprescritibilidade das sanções penais é vedada, como regra,
pela Constituição Federal, que somente a admite em casos específicos (art. 5o, incs. XLII
e XLIV). Não é possível, assim, concluir, na omissão da lei, que as sanções às faltas
disciplinares não estão sujeitas à prescrição. Mesmo o crime doloso, considerado como
falta grave, está sujeito a essa extinção da punibilidade, devendo ocorrer o mesmo com
qualquer sanção disciplinar. Na omissão da lei a respeito do prazo prescricional, deve-se
aplicar, por analogia, a regra da prescrição do Código Penal. Sendo elas um 'minus' em
relação às infrações penais, o lapso prescricional não pode ser superior a dois anos,
fixado para as infrações de menor gravidade. Por isso, deve-se entender que o prazo de
prescrição das faltas disciplinares é de dois anos, por aplicação analógica do artigo 109,
inciso VI, do Código Penal” (“Execução Penal”, Atlas, 9a ed., p. 136).
A propósito do tema, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça decidiu que “em que pese a inexistência de legislação específica quanto ao prazo
prescricional para a aplicação de sanção disciplinar, decorrente da fuga do réu (art. 50,
II, da Lei 7.210/85), esta Corte, examinando casos semelhantes, entendeu que a
incidência deve ser aquela prevista no art. 109, VI, do CP (dois anos). Portanto, sendo o
ato de fuga infração permanente, a prescrição bienal deve iniciar-se com a sua
recaptura. Logo, recapturado o preso, inicia-se o lapso prescricional de dois anos para
que seja aplicada a sanção disciplinar, sob pena de prescrição” (HC no 27.419/SP, 5a
Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. em 17.02.2004) (HC no 1.143.042.3/8 Bauru,
TJSP/5a Câmara, Rel. Des. TRISTÃO RIBEIRO - j. 6.12.2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015699-89.2019.8.26.0996 -Voto no
5
E considerando que a conduta faltosa foi
praticada após a entrada em vigor da Lei no 12.234/2010, que ocorreu em
05/05/2010, deve, pois, ser adotado o prazo prescricional de 03 anos e, assim,
não se verifica a ocorrência da prescrição.
Isso porque, entre a data da falta disciplinar em
tela, praticada em 30/01/2018 e o seu reconhecimento na esfera
administrativa ocorrido em 08/02/2018, evidentemente, não transcorreu o
lapso prescricional de 03 anos, a impedir, pois, que se cogite, in casu, de
prescrição.
É que o prazo prescricional, em se tratando de
falta disciplinar, deve ser aferido entre a data da falta e a decisão proferida na
esfera administrativa, sendo irrelevante, para tal fim, a data do decisum que
reconhece, em juízo, os efeitos daquela.
A
corroborar
esse
entendimento,
convém
ressaltar que o poder disciplinar, na execução da pena privativa da liberdade,
é exercido pela autoridade administrativa, consoante dispõe o artigo 47 da
LEP, à qual caberá, dentre outras atribuições, apurar a prática de eventual
falta disciplinar pelo reeducando dentro do prazo prescricional de dois anos
e, se o caso, fixar a respectiva sanção, devendo, ainda, representar ao juiz da
execução quando restar comprovado o cometimento de falta grave, para os
fins dos arts. 118, inciso I, 125, 127, 181 §§ 1o, letra d, e 2o da LEP, nos
termos do parágrafo único, do artigo 48, do mencionado diploma legal, vale
dizer, para que seja judicialmente homologada a falta e, assim, produza os
efeitos legais dela decorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015699-89.2019.8.26.0996 -Voto no
6
Nessa linha, no que tange ao exercício do poder
disciplinar, a atuação do juízo das execuções é restrita, cabendo-lhe interferir
nas decisões proferidas na esfera administrativa apenas quando não forem
observadas as formalidades legais no procedimento apuratório administrativo,
a revelar, nesse passo, mais coerente considerar a data da decisão proferida
pela autoridade administrativa e não a da decisão judicial que reconhece a
prática da falta disciplinar como marco interruptivo do lapso prescricional,
sendo forçoso convir que a aludida falta não se encontra prescrita.
Inocorre a nulidade arguida relativamente à
ausência de oitiva judicial do sentenciado.
Dispõe o artigo 118, parágrafo 2o, da Lei de
Execução Penal, que o condenado que praticar falta disciplinar de natureza
grave deverá ser ouvido antes que este decida sobre sua regressão.
O dispositivo legal em comento possibilita ao
cativo o exercício pessoal da autodefesa.
E tal oitiva é determinada para atender aos
postulados da ampla defesa garantia constitucional dada aos litigantes e
acusados em geral, nos processos judiciais e nos procedimentos
administrativos (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal).
Mudei meu posicionamento, pois me convenci
de que a falta de oitiva do sentenciado pelo magistrado não enseja nulidade
do processo por ofensa aos postulados constitucionais do contraditório e da
ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015699-89.2019.8.26.0996 -Voto no
7
Explico.
O comando normativo 59, da Lei de Execuções
Penais, confere à autoridade administrativa a atribuição para a apuração da
falta disciplinar de natureza grave, sendo certo que tal procedimento deve
obedecer aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Assim, constatada da prática de falta disciplinar deverá a autoridade
administrativa instaurar a sindicância, onde o cativo será ouvido, com a
presença de um advogado, bem como a colheita da prova, com a presença do
defensor, atendendo-se o referido dispositivo legal, não havendo que se
repetir tal ato em juízo.
Aliás, nesse sentido tem decidido este E.
Tribunal:
“No mesmo sentido decidiu o preclaro Des. Hermann
Herschander: “Afasta-se, desde logo, a arguição de nulidade da r. decisão. Não ocorreu
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla Defesa, não havendo mácula ou eiva no
procedimento disciplinar levado a efeito. A Lei de Execução Penal, em seu artigo 59,
confere à autoridade administrativa a atribuição para apuração de falta grave. O
procedimento deve seguir o regulamento, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Cometida a falta disciplinar e instaurada a sindicância apuratória, o agravado foi ouvido,
como determina a LEP. Esteve presente o Defensor quando da oitiva das testemunhas e do
interrogatório do reeducando. Houve, ainda, apresentação de alegações finais, na qual foi
postulada a absolvição do sentenciado. Com a chegada dos autos em Juízo, antes da
prolação da r. decisão, manifestou-se a Defesa do sentenciado, postulando a absolvição do
agravante. Verifica-se, portanto, que o direito de defesa e o contraditório foram
respeitados. Contou o agravante com defesa técnica, exercida por competente profissional,
e autodefesa (Agravo em Execução no 0230860-83.2012.8.26.0000, Colenda Décima
Quarta Câmara Criminal, Comarca de Araçatuba, j. em 13.12.2012)” (Agravo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015699-89.2019.8.26.0996 -Voto no
8
Execução Penal no0203979-35.2013.8.26.0000, rel. Des. Geraldo Wohlers, j.
11.02.2014).
No caso em exame, o sentenciado foi ouvido
pela autoridade administrativa, regularmente assistido por defensor que lhe
foi nomeado (FUNAP DRA. SIMONE MURAD, OAB/SP 153.328 fl.
52/54), momento em que se conferiu ao cativo a oportunidade de relatar a sua
versão dos fatos, perante os agentes designados para apurar e presidir o feito,
de sorte que não se cogita de prejuízo à defesa.
Do mesmo modo, inocorre a nulidade arguida
relativa ao alegado cerceamento de defesa.
Isso
porque
inexigível
sua
presença
em
audiência de inquirição das testemunhas, opostamente ao que pretende fazer
crer a Defesa, tendo em vista a regra contida no artigo 72, § 3o, da resolução
SAP-144/2010, que a dispensa, desde que autorizado pela autoridade
condutora da sindicância, como no caso dos autos. Ademais, constata-se, da
análise dos autos, que o procedimento administrativo conferiu ao sentenciado
a oportunidade de relatar a sua versão dos fatos, regularmente assistido por
defensora da FUNAP DRA. SIMONE MURAD, OAB/SP 153.328 (fls.
48/49 e 50/51), perante os agentes designados para apurar e presidir o feito,
de sorte que não se cogita de prejuízo à defesa.
No mérito, a irresignação não comporta
acolhimento.
O agravante negou a autoria dos fatos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015699-89.2019.8.26.0996 -Voto no
9
53/54), porém, seus relatos restaram isolados frente aos coesos depoimentos
dos agentes penitenciários (DOUGLAS MASSARO ADORNO DE ABREU
e ALEXANDRE LUIS DE OLIVEIRA fls. 48/49 e 50/51), os quais
confirmaram que no dia 30/03/2019, enquanto realizavam vistoria no
sentenciado antes que ele fosse para o atendimento médico no Ambulatório
Municipal, verificaram que o corte do sentenciado estava fora dos padrões do
Presídio e que ele não estava usando o uniforme fornecido pela Unidade
prisional, de modo que ordenaram que ele se adequasse quanto a isso, porém,
o cativo recusou-se a obedecer e nitidamente procurava atrapalhar o
andamento dos trabalhos que estavam sendo praticados naquele momento.
Assim, diante de evidentes atos de desobediência, o sentenciado foi
encaminhado para o setor de disciplina.
Considerando o teor dos depoimentos dos
servidores, inegavelmente, o sentenciado se comportou inconvenientemente e
de maneira indisciplinada, com o claro propósito de desobedecer ordens que
lhe foram dadas pelos agentes de segurança do estabelecimento prisional,
com o intuito de causar transtornos ao normal convívio dentro do presídio.
Vale salientar que a palavra dos funcionários
goza de fé pública, somente podendo ser infirmada quando se evidencie dos
autos o motivo pelo qual imputariam ao cativo a prática de infração que ele
não cometeu, o que certamente não é o caso em exame. Dos autos, aliás, nada
se extrai nesse sentido.
E as atitudes do sentenciado não podem ser
encaradas como algo simples ou de menor valor, especialmente dentro do
ambiente prisional onde deve imperar a ordem e a disciplina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015699-89.2019.8.26.0996 -Voto no
10
Além
disso,
é
preciso
lembrar
que
a
Administração do Presídio tem o dever-poder de aplicar meios coercitivos e
disciplinares, sempre combinando um critério de rigor, na defesa da ordem
nos estabelecimentos penais, tudo visando concorrer para melhor
individualização da pena e proporcionar condições que estimulem as funções
éticas e utilitárias da pena para a futura inserção social do condenado.
Nesse diapasão, o Estado-Administração não
pode ser conivente e tolerar condutas indisciplinadas no ambiente prisional,
principalmente aquelas que objetivam obstar o bom andamento dos trabalhos
realizados dentro dos estabelecimentos penais, que podem iniciar somente
num pavilhão e alastrar-se, tomando outros contornos e desaguando em
motins, rebeliões e atos dessa espécie, que, conta com a participação de mais
pavilhões, podendo resultar, em última instância, na destruição total do
presídio.
Assim, não há como se acolher a tese de
absolvição da conduta faltosa, invocando a atipicidade.
Como ficou devidamente comprovado não há
dúvida de que o sentenciado cometeu a referida falta grave, sendo que, ao
final da apuração da falta na esfera administrativa, concluiu-se pela
ocorrência da falta disciplinar de natureza grave, o que caracteriza infração ao
disposto no artigo 50, inciso VI, c.c. artigo 39, inciso II, ambos, da Lei de
Execução Penal.
Outrossim, não existe a possibilidade de se
considerar a prática da infração em comento como de menor ofensividade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015699-89.2019.8.26.0996 -Voto no
11
visto que restou sobejamente demonstrada pela prova colhida na sindicância
que a atitude tomada pelo sentenciado trouxe prejuízo aos trabalhos dos
agentes penitenciários e ao normal convívio dentro daquele presídio.
Sendo assim, comprovada a prática de falta
grave, o seu reconhecimento era mesmo de rigor.
Também não vinga a tese de que a conduta
faltosa tenha sido de natureza média, pois o sentenciado, infringiu o disposto
no artigo 50 inciso VI, da Lei de Execução Penal, que trata das infrações de
natureza grave.
Daí porque, a decisão guerreada deve ser
integralmente mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, afastadas as
preliminares, nega-se provimento ao recurso.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator